Tribunal: TJES
Processo: 0000639-35.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000639-35.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVAN FERNANDES DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000639-35.2024.8.08.0048

APELANTES: ERIVAN FERNANDES DE JESUS,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
ERIVAN FERNANDES DE JESUS,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, DO CPP. TEMA REPETITIVO 1258/STJ. EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE. POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 1214/STJ. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pela Defesa de ERIVAN FERNANDES DE JESUS e pelo Ministério Público Estadual em face de sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. A Defesa pleiteia a absolvição por nulidade do reconhecimento pessoal e insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. O Ministério Público requer a fixação de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal acarreta a nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se há prova independente e suficiente para a condenação, mesmo diante da invalidade do reconhecimento; (iii) determinar se a palavra da vítima é suficiente para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo; (iv) analisar a legalidade da dosimetria da pena; e (v) verificar a possibilidade de fixação de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem a observância das formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal, é inválido e não pode fundamentar a condenação, conforme teses vinculantes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1258.

4. A condenação se sustenta em prova independente, que não guarda relação de causalidade com o reconhecimento viciado, consistente na prisão em flagrante do réu na posse da motocicleta roubada, horas após o crime, e na ausência de justificativa plausível para a posse do bem.

5. O depoimento dos agentes de polícia que efetuaram a prisão, ao confirmarem em juízo a dinâmica da perseguição e a posse da
res furtiva
pelo réu, possui credibilidade e corrobora a autoria delitiva.

6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, quando a utilização é comprovada por outros meios de prova, como o depoimento firme e coerente da vítima, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. Não configura
reformatio in pejus
o reforço de fundamentação pelo tribunal para manter a avaliação negativa de uma circunstância judicial, ainda que por motivo diverso do invocado na sentença, nos termos do Tema nº 1214 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A existência de duas causas de aumento no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas para majorar a pena na terceira fase e da outra para exasperar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável, sem que isso configure
bis in idem
.

9. A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo inviável a condenação quando ausente a especificação do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do procedimento do art. 226, do Código de Processo Penal, invalida o ato de reconhecimento pessoal, mas não impede a condenação se houver prova de autoria independente e não contaminada pelo ato viciado.

A prisão do réu na posse da
res furtiva
, logo após o crime, constitui prova independente e robusta da autoria delitiva.

É cabível o reforço de fundamentação em segunda instância para manter a valoração negativa de circunstância judicial, sem que se configure
reformatio in pejus
(Tema 1214/STJ).

A condenação à reparação de danos (inciso IV do art. 387 do CPP) depende de pedido expresso na denúncia, com a indicação do valor pretendido, para viabilizar o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: inciso I do art. 91; inciso II do § 2º e inciso I do § 2º-A do art. 157; alínea “c” do § 2º do art. 33. Código de Processo Penal: art. 226; inciso IV do art. 387; inciso VII do art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258 (REsp n. 1.953.602/SP); STJ, EREsp n. 961.863/RS; STJ, Tema nº 1214 (REsp 2.058.971/MG); STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, REsp 1986672/SC; STJ, REsp n. 2.137.400/PI; STJ, REsp n. 2.111.382/SC; TJES, APCr 0002516-43.2018.8.08.0008; TJES, APCr 0011258-44.2016.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da defesa e negar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000639-35.2024.8.08.0048

APELANTES: ERIVAN FERNANDES DE JESUS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
ERIVAN FERNANDES DE JESUS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por

ERIVAN FERNANDES DE JESUS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 12607866), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2°-A, I, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa

Nas razões recursais (ID 12607878), a defesa técnica sustenta a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sob alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, o que teria contaminado as provas subsequentes, inclusive o depoimento da vítima, tornando-as imprestáveis para fundamentar a condenação. Alega, ainda, a insuficiência de provas para comprovar a autoria delitiva, defendendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Em caráter subsidiário, requer a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, por ausência de laudo pericial comprobatório, e a reforma da dosimetria da pena, tanto na primeira quanto na terceira fase, por ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base e para a aplicação cumulativa das causas de aumento. Ao final, pleiteia a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, alternativamente, o redimensionamento da pena imposta.

O Ministério Público ofertou razões recursais (ID 12607877) requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais causados à vítima.

Emerge da denúncia (ID 12607181) que, na noite de 22 de março de 2024, por volta das 23h00min, o réu, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com um indivíduo não identificado, estando ambos portando armas de fogo (pistola), dirigiram-se até a BR 101, no Bairro Jardim Tropical, no Município de Serra, à procura de um incauto, já que pretendiam praticar um roubo.

Consta dos autos que, ao passarem pela BR 101, avistaram a pessoa de Geovagner Prudente Teixeira conduzindo a motocicleta Yahama YBR150, de cor preta e placa SFW-0C93, ocasião em que o elegeram como potencial vítima.

Segundo a peça acusatória, o réu e seu comparsa se aproximaram de Geovagner, e agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de 02 (duas) armas de fogo que portavam, anunciaram o “assalto”, exigindo que a motocicleta fosse entregue. Nesse instante, a vítima, assustada, entregou a motocicleta, tendo os meliantes logrado êxito em subir na motocicleta e se evadirem do local levando consigo o veículo.

Todavia, momentos depois, Agentes da Guarda Civil Municipal da Serra, que realizavam patrulhamento pelo local, foram informados do roubo e seguiram ao encalço de seus autores, que prosseguiam com a motocicleta até o Bairro Jardim Carapina.

Em seguida, os policiais lograram êxito em avistar apenas o réu conduzindo a motocicleta roubada. Consta, ainda, que, ao visualizar os agentes, Erivan adentrou em um beco e arremessou a chave da moto dentro de uma casa, sendo alcançado e abordado pela Polícia, que após buscar a chave arremessada, o conduziram até a Delegacia de Polícia. Consta, por fim, que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu como sendo um dos autores do roubo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DO RECURSO DA DEFESA

No caso vertente, a
materialidade
do crime encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos, no Auto de Apreensão (ID 12607178, p. 18), no Boletim Unificado (ID 12607178, pp. 20/23) e nos demais elementos informativos que instruem a fase pré-processual.

No que tange à
autoria delitiva
, passo a examinar as provas constantes dos autos.

A principal tese da defesa técnica está relacionada à suposta violação ao procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Cuida-se de tema recorrente nos tribunais, em razão da contínua evolução jurisprudencial sobre os parâmetros que regem o procedimento de reconhecimento de pessoas.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, fixou as seguintes teses vinculantes:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Nesse contexto, a orientação firmada pela Corte Superior da Cidadania, em caráter vinculante, reitera a normatividade do art. 226, do Código de Processo Penal, e impõe ao julgador um dever de cautela redobrada na valoração desta espécie de prova, cuja inobservância procedimental acarreta a invalidade do ato.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que o procedimento de identificação do réu, de fato, ocorreu em desconformidade com a regra processual em discussão. Nesse sentido, segundo consta dos autos, a vítima, inicialmente, identificou o réu por uma fotografia. Na Delegacia, o ofendido apenas "viu novamente o suspeito e reafirma ter sido ele um dos indivíduos que roubou o declarante". Tal procedimento, ao apresentar o suspeito de forma isolada e após uma identificação fotográfica sugestiva, viola a metodologia legal, impondo-se o reconhecimento da invalidade desta prova para a demonstração da autoria, nos termos das teses 1, 2 e 3, do Tema 1258/STJ.

Por outro lado, há um inequívoco e evidente
distinguishing
, alicerçado em prova independente, que confirma a autoria delitiva e atrai a incidência da tese 4 do referido precedente.

Nesse sentido, a prisão do apelante não foi resultado do reconhecimento viciado, mas sim de diligência policial autônoma que o localizou na posse do bem subtraído poucas horas após o crime.

Com efeito, os agentes da guarda municipal, durante patrulhamento em área conhecida pelo desmanche de veículos, avistaram um indivíduo conduzindo a motocicleta da vítima sem capacete. Ao perceber a aproximação da viatura, o apelante empreendeu fuga, adentrou em um beco, abandonou o veículo e arremessou a chave em uma residência, sendo, contudo, alcançado e detido. A posse do bem subtraído, somada à atitude de fuga e à ausência de justificativa plausível para tal posse – na esfera policial limitou-se a dizer que pegou a moto com um terceiro de nome "Lucas" para comprar drogas, enquanto em juízo negou a posse e atribuiu a apreensão a uma suposta armadilha policial –, constitui prova independente e robusta, que não guarda relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

Nesse diapasão, os policiais que realizaram a abordagem do réu prestaram depoimento em juízo e foram assertivos em confirmar a dinâmica da perseguição e prisão, corroborando integralmente os fatos registrados na fase inquisitorial.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, devendo ser ressaltado o fato de que o bem roubado foi encontrado horas após o crime em poder do réu.

Também não é o caso de afastar a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, pois a vítima, de forma inequívoca, declarou que o roubo foi praticado mediante emprego de arma.

Como cediço, a jurisprudência consolidada do STJ, firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, é no sentido de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo
, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP (§ 2º, inciso I, da antiga redação do artigo 157, do CP),
quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
. Nesse mesmo sentido, também é o entendimento deste eg. Tribunal (TJES; APCr 0002516-43.2018.8.08.0008; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/8/2022; DJES 29/8/2022; TJES; APCr 0011258-44.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/8/2022; DJES 23/8/2022).

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em razão da avaliação negativa dos vetores dos antecedentes e circunstâncias do crime.

Com efeito, há prova dos antecedentes maculados, conforme certidão acostada no ID 12607868.

Em relação às circunstâncias do delito, verifico que o juízo
a quo
destacou uma questão fática que não está relacionada ao feito, destacando que
“a vítima foi rendida pelo réu ao sair do hospital, enferma, acometida por gastroenterite”
.

Embora a referida fundamentação seja inidônea, há nos autos outros elementos que permitem reforçar a fundamentação do referido vetor.

Nesse diapasão, a prática do crime em concurso de agentes permite a desabonação da vetorial na primeira fase, em atenção ao princípio da individualização da pena. A utilização de uma das majorantes para exasperar a pena-base e da outra na terceira fase é perfeitamente admitida pela jurisprudência, por revelar maior reprovabilidade da conduta, sem que isso configure
bis in idem
.

Deve a pena-base, portanto, ser mantida.

Nesse diapasão, rememoro que, julgando o Tema nº 1214 sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que não implica
reformatio in pejus
o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença (STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Na segunda fase, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) referente à reincidência, a pena intermediária será de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, tendo em vista que a majorante relativa ao concurso de pessoas foi realocada para a primeira fase dosimétrica, incidirá, tão somente, a causa de aumento referente ao emprego de arma (§ 2º-A, I), razão pela qual, com a fração de 2/3 (dois terços), a pena definitiva será de em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em suas razões recursais, o Ministério Público argumenta que pediu expressamente na denúncia e em alegações finais a condenação do réu ao pagamento de indenização. Além disso, sustenta que as provas produzidas no decorrer da instrução evidenciaram, de forma categórica, que o réu praticou o delito de roubo qualificado e circunstanciado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, razão pela qual o dano moral (
in re ipsa
) restou igualmente comprovado pelas provas dos autos, que comprovaram que a vítima não recuperou seus bens, quais seja, capacete e o baú de sua motocicleta, sendo estes instrumentos de trabalho, considerando que a vítima exerce a atividade de motoboy.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
).

Nesse diapasão, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a
Terceira Seção
estabeleceu que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
(este último requisito
dispensado
no caso de dano moral presumido
ou
in re pisa),
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). Destarte, recentemente, a c. Corte Cidadã vem reiterando esse entendimento:

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...) . REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. (...) 4. Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC, além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia.
5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, improvidos. (REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO TENTADO, FURTO QUALIFICADO, ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ART. 157, CAPUT; ART. 155. § 4º, I, C/C ART. 14, II; ART. 155, § 4º, I; ART. 157, § 2º, V E ART; 155, § 4º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDICAÇÃO DO VALOR. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA COMPROVAR A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO PROVIDO.
4. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para assegurar o contraditório.
5. A ausência de especificação do valor na denúncia fragiliza o contraditório e o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das partes. (REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Na espécie, foi realizado pedido de reparação de danos na denúncia, mas não houve indicação de valor na peça exordial, nem instrução para esse fim, tendo havido mera especulação do prejuízo causado. A menção ao prejuízo patrimonial, em sede de alegações finais, não supre a exigência necessária para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, entendo inviável a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima pelo prejuízo patrimonial suportado pela vítima.

3. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para redimensionar a pena do réu para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)